Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. LEI COMPLEMENTAR No 783/08. TERMO FINAL. COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA APRESENTADA AO PODER PÚBLICO. RELATÓRIOS DE VISTORIA PARA CARTA DE HABITE-SE “COM EXIGÊNCIA”. NOTIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA OBRA E DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS E INDISPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de declaratória de inexistência de débito tributário referente à taxa de execução de obra (TEO), ao argumento de que concluiu as obras de seu imóvel em 2008, momento em que requereu o “Habite-se”, mas que o processo administrativo não finalizou. Relatou que, mesmo com a conclusão da obra, foi surpreendido com a cobrança das TEO dos exercícios de 2017 a 2019.
2. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito em razão da ausência do fato gerador da TEO. Em seu recurso, sustenta que foi indeferido o requerimento de suspensão da cobrança da TEO, pois o autor/recorrido não cumpriu todas as exigências e requisitos para a expedição de “Habite-se”.
3. Afirma que os relatórios emitidos pela AGEFIS em 2016 atestaram a necessidade de reparos no imóvel no quesito padrão de acessibilidade (item 7 do relatório de vistoria), o qual não foi realizado pelo autor/recorrido. Afirma que sem a realização do ajuste exigido não foi possível a emissão do “Habite-se”.
4. Assevera que os documentos anexados pelo autor/recorrido demonstram que todos os requerimentos do autor/recorrido foram indeferidos por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos para a expedição do “Habite-se”. Aduz que não restou comprovada a alegação autoral de regularização das exigências feitas pela AGEFIS a fim de possibilitar a concessão do “Habite-se”.
5. Assegura que até o cumprimento dos reparos solicitados, para o Fisco, a obra permanece inacabada, razão pela qual foi exigida a TEO dos anos 2017 a 2019. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
6. A taxa de execução de obra (TEO) é cobrada durante o período de execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, conforme previsão do art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/08[1] 8 (regulado pelo Decreto no 30.069/2009), cuja finalidade é a verificação da adequação das construções à Legislação vigente e ao projeto aprovado pela Administração.
7. O TJDFT consolidou entendimento no sentido de que o termo final de incidência da TEO está vinculado à comunicação por parte do contribuinte a respeito da conclusão ou suspensão da obra ao Poder Público. Precedente: 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Acórdão n.1080194, PJe: 12/03/2018.
8. Na hipótese, conforme despacho do gerente de recursos da Receita Federal (ID no 14250425), o autor/recorrido solicitou a suspensão da cobrança da Taxa de Fiscalização de Obras (TFO) em 2008, ao argumento de que o imóvel estava habitado. Contudo, no Relatório de Ação Fiscal, a Guia de Controle de Realização de Obras descrevia que a obra estava em fase final de execução, mas não concluída.
9. Além disso, de acordo com o despacho, em 2016, o autor/recorrido requereu solicitação de vistoria para habite-se, mas em ambas as vistorias, os relatórios, apresentaram exigências e, por isso, não deram a obra por concluída. Assim, o pedido de suspensão de cobrança da referida taxa foi indeferido.
10. Demais disso, a notificação de exigências no 912/2019 (ID no 14250419, pág. 98) enviada ao autor/recorrido em 05/08/2019, infirma a versão apresentada pelo autor/recorrido, haja vista que se refere ao cumprimento dos requisitos e exigências com vistas à emissão do “Habite-se”.
11. O ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade. Logo, constitui ônus do autor/recorrido comprovar que as informações constantes na notificação e nos relatórios de vistoria emitidos pela AGEFIS não condizem com a realidade, o que não foi satisfatoriamente cumprido
12. A mera alegação de cobrança indevida da TEO, desacompanhada de prova capaz de atestar que a obra realizada no imóvel tenha sido concluída ou que as atividades de construção e reforma tenham cessado, não exclui o pressuposto legal de comunicação à Administração Pública (art. 56 e 57, da Lei Distrital no 2.105/98)
13. Lado outro, os documentos apresentados pelo autor/recorrido demonstram que nas vistorias ocorridas em 2016, a obra executada não atendia ao requisito do item 7 do relatório referente à acessibilidade, demandando finalização, correção ou adequação, o que evidencia o não cumprimento do requisito material de finalização da obra, nem o formal de obtenção de carta de habite-se, ou atestado de conclusão.
14. Ressalta-se que a obra entendida como finalizada pelo autor/recorrido não estava de acordo com os requisitos exigidos, conforme apontado nos relatórios de vistoria para carta de habite-se, da Agefis, inclusive apresentava falta de conformidade ao requisito técnico de acessibilidade (faixa livre do passeio inferior a largura mínima exigida de 1,20 m).
15. Assim, não há se falar em cobrança indevida da Taxa de Execução de Obra, razão pela qual inviável a pretendida declaração de inexistência do débito.
16. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, é medida que se impõe.
17. Recurso conhecido e provido.
18. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido constante na exordial.
19. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1]Art. 21. A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente.
Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização.
NOTA: Vide Decreto 30.036, de 09/02/09 – DODF de 10/02/09, que regulamenta a cobrança das taxas de que tratam esta Lei Complementar.
Art. 22. O período de incidência TEO é anual e, para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador na data de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área.